Tribunal: TJSP
Processo: 0001902-12.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001902-12.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALESSANDRO
JOSÉ DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de cassar a r. decisão agravada. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001902-12.2020.8.26.0996 -Voto no 13.986
2
Voto no 13.986
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alessandro José de Sousa
Comarca: Presidente Prudente
Agravo em execução penal. Decisão que deferiu pedido de
remição em razão da leitura de obras literárias. Recurso do
Ministério Público. Esta Câmara tem entendimento no sentido de
que a leitura de obra literária não dá ensejo à remição de pena,
uma vez que se cuida de situação não contemplada no artigo 126,
da Lei no 7.210/84, cujo rol é taxativo. Recurso provido.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs agravo
contra decisão judicial que deferiu pedido de remição de pena em razão da
leitura de obras literárias (fls. 31/32). Alega, em suma, a impossibilidade da
remissão por leitura, por ausência de previsão legal. Busca o provimento do
recurso, com o indeferimento do pedido (fls. 01/09).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 18), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
provimento (fls. 44/47).
É o relatório.
2. Vinga o reclamo.
3. O exame dos autos revela que o agravante leu
uma obra literária (A Cabana) efetuando a sua resenha (fls. 25/27).
4. Com efeito, respeitada orientação em sentido
contrário, esta Câmara tem entendimento no sentido de que a leitura de
obra literária não dá ensejo à remição de pena, uma vez que se cuida de
situação não contemplada no artigo 126, da Lei no 7.210/84, cujo rol é
taxativo. De fato, o citado dispositivo legal somente permite a remição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001902-12.2020.8.26.0996 -Voto no 13.986
3
trabalho ou estudo. E não se pode interpretar a dicção “estudo”, mesmo à luz
do artigo 205, da Constituição Federal, e do artigo 1o, da Lei de Execução
Penal, no sentido de abarcar a simples leitura de livros. O estudo que gera
direito à remição é aquele a que atendidas às exigências previstas nos
parágrafos 1o e 2o, do referido artigo 126, da Lei de Execução Penal.
Conforme assentou esta Câmara:
“Conquanto a leitura possa
e deva
ser
incentivada, essa atividade, por ausência de previsão legal, não enseja o
deferimento da remição.
O rol do artigo 126 da LEP é taxativo, vale dizer,
defere-se a remição tão somente pelo trabalho ou pelo estudo.
Nessa última hipótese, são necessárias doze horas
de frequência escolar atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou requalificação divididas no mínimo
em três dias (cf. art. 126 §1o inciso I da LEP).
Não há dúvida que a leitura é importante
ferramenta no processo ressocializatório dos sentenciados; entretanto, tal
atividade decorre ou do próprio estudo, durante o curso ministrado ao
sentenciado, ou de ato voluntário dele, frequentando biblioteca da
unidade prisional, por exemplo.
Na primeira hipótese, por estar inserida na
atividade de estudo, há remição; na segunda delas leitura isolada -, por
falta de previsão legal, não há.
De ver-se que tal lacuna não pode ser suprida por
ato diverso daquele emanado do Poder Legislativo, sob pena de
vilipêndio à separação de Poderes” (Agravo em Execução no
7014382-29.2016.8.26.0482, rel. Des. Hermann Herschander).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001902-12.2020.8.26.0996 -Voto no 13.986
4
No mesmo sentido: Agravo em Execução no
9000695-14.2017.8.26.0482, rel. des. Fernando Torres Garcia.
Conferir, nesta senda, os seguintes julgados desta
Corte: Agravo em Execução no 0075518-11.2014.8.26.0000, rel. Des. César
Mecchi Morales Agravo em Execução no 0076529-75.2014.8.26.0000, rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva;
Agravo
em
Execução
no
0047215-50.2015.8.26.0000, rel. des. Geraldo Wohlers; Agravo em
Execução no 9000163-36.2015.8.26.0506, rel. Des. Luiz Antonio Cardoso;
Agravo em Execução no 7005100-30.2017.8.26.0482, rel. Des. Euvaldo
Chaib; Agravo em Execução no 7003780-42.2017.8.26.0482, rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva.
Nesta esteira, a omissão legislativa, com a devida
vênia, não pode ser suprida pela Recomendação do Colendo Conselho
Nacional de Justiça, ou mesmo por portaria da Egrégia Corregedoria Geral
dos Presídios.
Orientação a que se adere, em atenção ao princípio
da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC no 142.585, rel. Min. Celso de
Mello).
Em suma, o agravado não faz jus ao benefício.
5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a
fim de cassar a r. decisão agravada.
LAERTE MARRONE
Relator